Tribunal: TJMT
Processo: 1034816-45.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034816-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL ERMESSE DE ARRUDA - CPF: 140.440.131-87 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MANOEL ERMESSE DE ARRUDA
.

APELADO(S):

BANCO BMG S.A
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MORAIS.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS.

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenação do banco apelado em danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, a ocorrência de danos morais e a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

3.
Responsabilidade objetiva dos bancos pela reparação dos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
Inexistência de prova pela instituição financeira da ausência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado.

5.
Configuração de danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante.

6.
Necessidade de restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14
, art. 6, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MT, Apelação Cível 1021161-84.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, j. 12.05.2021; TJ-MT, Apelação Cível 1002323-62.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n.
1034816-45.2024.8.11.0041
,
julgou
improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES e NÃO ACOLHO o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil.

Isento o autor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistido pela Justiça Gratuita – id nº 165428582.
” (grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita
perpetrada pela instituição financeira
–

Vício de consentimento
.

2.
Da ocorrência de danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais
.

4
.
Da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões
(ID. 252212677)
, pleiteando, impugnação, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte
apelante
e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MANOEL ERMESSE DE ARRUDA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1034816-45.2024.8.11.0041,
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, que visava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como, a condenação do banco apelado em danos morais e, ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos seguintes moldes:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES e NÃO ACOLHO o pedido inicial
, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil.

Isento o autor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistido pela Justiça Gratuita – id nº 165428582.
” (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte apelada
BANCO BMG S.A.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que,
a mesma
não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte
apelante
e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira – Vício de consentimento.

Narra a parte apelante
que “
buscou contato junto ao INSS para obter acesso ao seu histórico e foi identificado que os descontos se referiam a contratação de um empréstimo modalidade cartão de crédito RMC
, sendo esta modalidade sem previsão de encerramento pré-fixada
.”

Aduz ainda
que “
nunca solicitou ou contratou um cartão de crédito consignado.
[...] Neste cenário, é possível verificar que a parte Autora foi ind
uzida
”

Em contraparti
da, o ban
c
o apelado assevera ter agido
no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços, bem como, a sua utilização
, não havendo que se falar
na existência de vício de consentimento.

Poi
s bem, em exame ao conjunto fático-probatório,
entendo que a tese arguida pela parte apelante merece guarida, isto porque, a instituição financeira apelante não comprovou ao longo da instrução processual a inexistência de vício de consentimento
na contratação do cartão de crédito consignado.

Desse modo, observ
ado
a distribuição do ônus da prova, verifica-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus probatório, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito,
cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

(TJ-MT 10211618420168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021) (grifo nosso).

Imperioso destacar que o
s prints de telas eletrônicas, sem assinatura e/ou cópia dos documentos pessoais do
autor, não comprovam
a manifestação volitiva, livre e consciente do consumidor
.

Portanto, não é possível
estabelecer
que o apelante detinha informações claras e adequadas acerca do crédito
que estava adquirindo,
violando o previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
, senão, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da parte apelante, para a reforma da sentença,
diante da comprovação

d
a responsabilidade civil d
o banco apelado
.

2.
2. Da ocorrência de danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apel
ada
(
R$ 47,70 mensais
)
, no benefício previdenciário da parte apel
ante
, oriundo de
contrato eivado de
vício de consentimento
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte
apelante
, indenizáveis, portanto

Devendo ser
acolhido
a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.
3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.
4. Da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Com relação a tal tese, entendo que
merece guarida
, isto porque, diante da comprovação da ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente acerca do “
error
in
negotio
”, que se traduz na situação em que o consumidor contratou modalidade de negócio diversa daquela inicialmente pretendida. Assim, a instituição financeira locupletou-se ilicitamente, uma vez que a taxa de juros remuneratórios do cartão de crédito costuma ser maior do que os juros cobrados no contrato de empréstimo consignado, configurando, portanto, a abusividade perpetrada pela instituição financeira apela
da
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DO
INDÉBITO - IMPOSSIBILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.

Ausência de dano moral indenizável na espécie.

(N.U 1019277-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (grifo nosso).

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, devem ser restituídos os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé, devendo-se compensar o valor disponibilizado ao consumidor quando da aquisição do crédito bancário, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para o fim de
:

•

Determinar o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado
no benefício previdenciário
da consumidora;

•

Determinar a devolução dos valores indevidamente descontados
, na forma simples
,
devendo-se compensar o valor disponibilizado ao consumidor quando da aquisição do crédito bancário
,

cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença;

•

Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não é possível a fixação de honorários sucumbenciais em
segundo grau, porquanto não houve fixação da verba honorária pelo juízo
a quo
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024